Tribunal: TJSP
Processo: 2081876-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES – Decisão que encerrou a fase de engenharia, determinou o desentranhamento de parecer extemporâneo e o início da perícia contábil, aplicando multa por litigância de má-fé – Insurgência dos executados – Acolhimento parcial – Elementos da perícia de engenharia que já se mostram suficientes para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES – Decisão que encerrou a fase de engenharia, determinou o desentranhamento de parecer extemporâneo e o início da perícia contábil, aplicando multa por litigância de má-fé – Insurgência dos executados – Acolhimento parcial – Elementos da perícia de engenharia que já se mostram suficientes para subsidiar o início dos trabalhos contábeis – Preclusão temporal e consumativa quanto ao parecer técnico apresentado fora do prazo legal (art. 465, §1o, CPC) – Manutenção do desentranhamento – Litigância de má-fé, contudo, não configurada – Insistência na defesa de teses que não denota dolo processual ou deslealdade – Presunção de boa-fé – Penalidade afastada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.